Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. CUSTEAMENTO. OBRIGAÇÃO. SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo civil adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.

1.1. No caso em análise, no contrato de adesão entabulado entre as partes expressamente consta a apelante como administradora de benefícios, sendo responsável pela comunicação entre a operadora e o consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A responsabilidade solidária da administradora de benefícios com a operadora do plano de saúde está evidente na relação contratual, não sendo possível afastar seu dever de custear o tratamento indevidamente negado à beneficiária.

3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

3.1. In casu, a recusa indevida ao tratamento radioterápico, considerado como urgente e com prazo para início após cirurgia, não pode ser considerado mero dissabor do dia-a-dia, ensejando a reparação de ordem moral.

4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

4.1. No caso em apreço, a fixação dos danos morais observou os critérios norteadores do instituto, sendo o valor arbitrado suficiente para atingir o seu caráter punitivo e pedagógico.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.